Tribunal: TJBA
Processo: 8040047-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040047-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: G. C. P. F. e outros

Advogado(s)
:
MARCOS KLEVER TAVARES DE SA

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO QUE LIMITA O VALOR DAS ASTREINTES. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDOS INCONGRUENTES COM O OBJETO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E À REGULARIDADE FORMAL. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE OU CONCESSÃO DE PRAZO PARA EMENDA. PRECEDENTES DO TJBA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, limitando a multa cominatória ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e afastando a majoração superveniente.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se o conhecimento do agravo de instrumento, à luz da regularidade formal do recurso e da observância ao princípio da dialeticidade recursal, considerando a desconexão entre a decisão recorrida e os pedidos formulados pela parte agravante.

III. Razões de Decidir
3. O recurso não atendeu ao requisito intrínseco da regularidade formal, notadamente quanto ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que os pedidos formulados na peça recursal se referem à revogação de decisão liminar que não foi objeto da decisão agravada.
4. A ausência de correlação lógica entre os fundamentos e o pedido impede o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, que reconhece ser incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ou a concessão de prazo para emenda, em hipóteses de manifesta incongruência entre a decisão recorrida e os pedidos recursais.
5. Considerando o não conhecimento do agravo por ausência de pressuposto recursal, resta prejudicada a análise de mérito e de qualquer questão preliminar.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “
É inadmissível o agravo de instrumento cujas razões recursais se dissociam da decisão agravada, ou no qual haja incongruência entre a causa de pedir recursal o os pedidos recursais deduzidos, convolando-se em ausência de impugnação específica, em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, o que configura inobservância de pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso
.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8040047-88.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, e como agravado,
G. C. P. F.,
devidamente representado(a)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes do voto do Relator, em
NÃO CONHECER DO RECURSO.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)